Tribunal: STF
Processo: HC 110213
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ORDEM DENEGADA.



    I – O juízo sentenciante não incorreu em bis in idem, pois, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, apontou como fator preponderante à exasperação da reprimenda as consequências do evento (art. 59 do CP), sem, contudo, fazer qualquer referência específica à inobservância de regra técnica de profissão, que foi considerada somente na segunda fase da dosimetria, como causa de aumento de pena (art. 121, § 4º, do CP).



    II – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    III – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico.



    IV – Ordem denegada.